Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-86.2022.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA DE AMORIM - CPF: 593.953.891-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

Agravo de Instrumento:

1000821-86.2022.8.11.9005

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Mirrasol D’Oeste

Agravante:

JOÃO FERREIRA DE AMORIM

Agravado:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. QUIMIOTERAPIA. URGÊNCIA COMPROVADA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

2.
A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento ao paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.

3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por João Ferreira de Amorim, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência proposta contra o Município de Mirassol D’Oeste e o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata (CID C61), e se encontra realizando tratamento oncológico na cidade de Rondonópolis.

Informa que realiza quimioterapia e esquema de docetaxel a cada 21 dias, por 6 ciclos, tendo iniciado em 18/07/2022. Afirma que o tratamento somente é oferecido na cidade de Rondonópolis, contudo, atualmente reside em Mirasssol D’Oeste/MT, necessitando de auxílio para realizar o transporte até o município para receber o tratamento adequado a cada 21 dias.

Sustenta que o poder público deve proporcionar os meios necessários para que o agravante dê continuidade em seu tratamento efetuado fora do domicílio, uma vez que os efeitos de uma eventual interrupção podem ser drásticos, considerando sua grave enfermidade.

Requer seja deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal para o fim de reformar a decisão interlocutória de 1ª Instância, acolhendo,
in totum
, os pedidos de tutela antecipada de urgência

A liminar restou
deferida
por meio da decisão prolatada no ID 143536675.

Os Agravados deixaram de apresentar contrarrazões recursais.

Sem parecer escrito do Ministério Público nos autos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

O fornecimento gratuito de medicamentos, realização de exames e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual.

No caso em comento, tenho que os documentos juntados são aptos a comprovar a necessidade do fornecimento de transporte ao Agravante para realização do tratamento de quimioteria na cidade de Rondonópolis, uma vez que os documentos apresentados na inicial comprovam a indisponibilidade do tratamento médico em sua cidade (Mirassol D’Oeste), além da urgência do tratamento de bloqueio hormonal central vez que foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata.

Ademais, entendo que ao Poder Público cumpre, apenas, verificar a veracidade dos documentos, não podendo interferir na escolha do tratamento pleiteado.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento ao paciente, aliada à prova documental carreada aos autos comprovando a urgência do procedimento cirúrgico, é suficiente para autorizar a pretensão postulada na ação originária.

Deste modo, não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar os fundamentos já constantes na decisão prolatada no ID Nº 143536675.

Com essas considerações,
VOTO
no sentido de
DAR

PROVIMENTO
ao

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
ratificando integralmente a liminar deferida.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022